Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702695-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN MEIRA DE SOUZA, JANAINA TORRES MELO MEIRA AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JANAINA TORRES MELO MEIRA e ALAN MEIRA DE SOUZA, em face de URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ante decisão interlocutória (ID 144004212) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da ação reivindicatória, processo número 0712802-38.2019.8.07.0006, rejeitou a preliminar de incompetência, indeferiu a gratuidade de justiça, e acolheu o pedido de produção de prova testemunhal. Em suas razões recursais (ID 43033554), os Agravantes pedem a reforma da decisão agravada, a fim de que a) seja determinado o sobrestamento/suspensão do feito de origem até o julgamento do presente agravo; b) seja reconhecida a nulidade (insanável) da citação, matéria de ordem pública, anulando o processo a partir da citação, determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento; c) com fundamento nos art. 54 e 55 do CPC, seja modificada a competência do processamento e julgamento da Ação de origem, declinando-o para o juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, sendo os autos remetidos àquela douta vara especializada; d) seja deferido os benefícios da Assistência Judiciária gratuita, conforme declarações e documentação em anexo; e) seja revogada a Liminar concedida (id53116618), inaudita altera pars, uma vez que, o valor de R$320.000,00 arrestado no Processo: 0000225-11.2015.8.07.0006, já é uma garantia suficiente o bastante para o impasse posto a deslinde na Ação originária; f) seja condenado o Requerente no pagamento dos honorários sucumbenciais e custas processuais. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de junho de 2023 19:07:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador